Tribunal: STF
Processo: MS 39076
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Rosemary Souto Maior de Almeida, contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do PCA 1.00817/2019-69.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da peticionante através da Portaria CNPM-CN 100/2019, nos autos do PAD 1.00586/2018-20, onde este fazia alusão às Reclamações tombadas sob os ns. 1.00625/2017-45 e 1.00219/2018-63, estes dois últimos em que a mesma figurou como Requerente, tendo, por intermédio do primeiro (1.00586/2018-20), sido gerado o PAD 1.00.817/2019-69, no intuito de apurar a responsabilidade funcional da Promotora de Justiça, Dra Rosemary Souto Maior de Almeida, em virtude da suposta prática de conduta em que em tese, configuraria a quebra dos deveres funcionais.



    Na referida instauração foi aduzido que o teor da Reclamação Disciplinar n. 1.00219/2018-63 repetiu fatos idênticos ao apurado na Reclamação Disciplinar n. 1.00625/2017-45, afirmando que se apurou o abuso do direito de reclamar e a suposta apresentação de inverdade em informação trazida ao Conselho Nacional do Ministério Público, requerendo, ao final, a aplicação da sanção de duas censuras, nos termos do art. 81, inciso I, da Lei Complementar n. 12/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Pernambuco), sob supostamente a Autora ter infringido o art. 72, inciso I da referida Lei (manter ilibada conduta pública e particular).



    […]



    O Conselho Nacional do Ministério Público, ao apreciar o mérito do procedimento administrativo, decidiu julgar procedente a Reclamação, para condenar a Impetrante a duas penas de censura, conforme aresto abaixo colacionado.



    […]



    Sobre o P AD n. 1.00817 /2019-69



    O PAD acima epigrafado trata-se nada mais do que o referendamento da decisão, por intermédio da Portaria CNMP - CN n. 100/2019, quanto à determinação de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, sob o vazio, infundado e vago argumento de que esta Promotora de Justiça, ora Peticionante, teria faltado para com os seus deveres funcionais de manter conduta pública e particular de maneira ilibada, fundamentando-se para tanto que a mesma abusou de seu direito de reclamar.



    […]



    considerando que a mesma aventou nas Representações diversos fatos tipificados como crime diante do Código Penal Brasileiro, bem como considerando que as notícias ventiladas poderiam causar diversas repercussões no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, fragilizando, inclusive, a dignidade de sua função, haja vista os gravíssimos fatos ali descritos, dentre eles: Subprocurador utilizando placa de carro em desconformidade com a legislação; ausência de alternância de poderes; suposto recebimento por parte de Membro do MPPE de quantias voluptuosas, dentre tantos outros, foi que esta Peticionante provocou as autoridades superiores para que as medidas pudessem ser tomadas, tudo com base no zelo pelo prestígio à Justiça, suas prerrogativas e dignidade de sua função.



    […]



    Não faz e nunca fez um mínimo de sentido, jurídico, doutrinário, jurisprudencial ou até mesmo do senso comum humano, instaurar o referido PAD, requerendo, inclusive, duas penalidades.



    A uma, no primeiro P AD não houve apreciação de mérito por parte daquele Órgão Colegiado e consequentemente não houve coisa julgada material, mesmo na esfera administrativa.



    Em não havendo julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, qualquer pessoa com legitimidade, inclusive esta Promotora Peticionante, poderia a qualquer tempo novamente provocar o referido Órgão para que pudesse externar o que lhes fosse pretendido a respeito do fato.



    […]



    A promotora não abusou de seu direito de reclamar, mas apenas comunicou, com base eu seu dever funcional, às autoridades competentes para tomadas das providências cabíveis.



    Registo, nesse espeque, que sequer ouve repetição de argumentos, posto que o primeiro P AD fora arquivado de maneira sumária sem que, consoante dito alhures, houvesse efetivo processo.



    […]



    Assim, o presente P AD vergastado encontra-se maculado de diversos vícios, dentre os quais a ausência de critério autorizador legal para que se instaurasse o mesmo em face desta Promotora de Justiça, haja vista que, dentre outros fatores, foi o próprio Conselho Nacional do Ministério Público que se quedou inerte quanto ao seu dever legal de apurar os fatos ali descritos e, só assim, penalizar quem de fato merece(ia) ser penalizado.”



    Ao final, postula que seja concedida medida liminar para “que se suspenda a decisão do CNMP que condenou a impetrante no PAD 1.00817/2019-69 e demais atos decorrentes, em vista da teratologia da decisão condenatória”. No mérito, pleiteia que a ação seja julgada procedente para reconhecer a nulidade do julgamento do “Procedimento referendatório contido no PAD 1.00586/2018-20 na própria decisão de mérito contida no PAD 1.00817/2019-69 tendo em vista a atipicidade da conduta da requerente, bem como da irrazoabilidade da pena imposta, considerando, ainda, a impossibilidade de dupla punição por um único fato (bis is idem)”.



    Intimado, o Conselho Nacional do Ministério Público apresentou informações no sentido de que o mandado de segurança carece de fundamentos, pois (i) não há nada de teratológico no voto ou no acórdão proferidos pelo CNMP; (ii) não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (iii) as penalidades aplicadas obedeceram aos princípios da legalidade e da razoabilidade; (iv) as condutas praticadas são típicas, enquadradas nos artigos 72, I, 79, II, e 81, I, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 27/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Pernambuco); e (v) não houve bis in idem, uma vez que foram praticados dois fatos distintos, sendo que foi aplicada uma pena de censura para cada um deles.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Conselho Nacional do Ministério Público, que enseja a nulidade do acórdão proferido nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1.00817/2019-69, em razão de alegada (i) inexistência de justa causa para instauração do PAD nº 1.00817/2019-69; (ii) inocorrência de repetição dos argumentos contidos no PAD nº 625/2017 e no PAD nº 219/2018; (iii) ausência de penalidade anteriormente imposta que justifique o reconhecimento de abuso do direito de reclamar; (iv) ausência de quebra dos deveres funcionais; (v) ocorrência da prescrição; e (vi) atipicidade da conduta.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    Não é o que ocorre na presente hipótese.



    A pretensão central da impetrante, voltada ao reconhecimento da nulidade do julgamento do PAD 1.00817/2019-69, tem como causa de pedir a presença de irregularidades processuais imputáveis à autoridade apontada como coatora, de sorte a violar direito líquido e certo. 



    De início, busca ressaltar que a impetrante já apresentou perante esta CORTE, ação ordinária, AO 2.511, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que buscava afastar decisão que determinou a instauração do PAD no qual foi proferido o acórdão ora impugnado. Na referida ação ordinária, a autora alegou a ausência de justa causa para a instauração do procedimento administrativo contra ela, em razão da inexistência de quebra dos deveres funcionais. A ação foi julgada improcedente, tendo transitado em julgado em 21/04/2021.



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque tem-se por diverso o pedido. Assentada, por esta CORTE, a regularidade na instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a autora, por essa nova via processual, visa, desta feita, a nulidade da penalidade aplicada pelo acórdão impugnado.



    Novamente não lhe assiste razão.



    Como já afirmado, a impetrante funda suas alegações em basicamente nos seguintes pontos: (i) inexistência de justa causa para instauração do PAD nº 1.00817/2019-69; (ii) inocorrência de repetição dos argumentos contidos no PAD nº 625/2017 e no PAD nº 219/2018; (iii) ausência de penalidade anteriormente imposta que justifique o reconhecimento de abuso do direito de reclamar; (iv) ausência de quebra dos deveres funcionais; (v) ocorrência da prescrição; e (vi) atipicidade da conduta.



    No que concerne às alegações que se referem à formação da conduta tipificada, consta do acórdão proferido pelo CNMP que “a requerida incorreu em abuso ou assédio processual, tendo violado o dever funcional de manter ilibada conduta pública e particular, previsto no artigo 72, I7, da Lei Orgânica do MPPE, punível com censura, nos termos do artigo 81, I8, da mesma lei”, e que:



    “O propósito doloso da conduta da processada ficou claramente demonstrado nas oitivas das testemunhas, que foram uníssonas ao afirmar que existia uma ‘animosidade’ ou um “embate” entre a processada e os Procuradores de Justiça que ela representou. As testemunhas Sargento da Polícia Militar do Estado de Pernambuco Edvandi Fagundes da Silva – que fazia a segurança da Promotora acusada – e Muller Aureliano da Silva – que era assessor da acusada – relataram que ela acreditava que era perseguida pelo Procurador de Justiça Renato da Silva Filho.



    (…)



    Dessa forma, entendo que a acusada se utilizou da representação disciplinar em desfavor de colega de Ministério Público com o nítido interesse pessoal de prejudicá-lo, em razão de animosidade existente entre eles, a qual era conhecida por todos os membros daquela unidade ministerial, como afirmaram as testemunhas.



    Ressalto que o direito de representação disciplinar, apesar de ser uma faculdade potestativa da acusada, não é ilimitado, pois deve obedecer a padrões de ética e boa-fé processuais.”



    O Conselho Nacional do Ministério Público pontuou, ainda, que a primeira reclamação disciplinar apresenta pelo impetrante junto ao Órgão fiscalizador foi arquivada de plano pela Corregedoria Nacional, em 29/11/2017, em razão da imprecisão e generalidade dos fatos narrados, tendo sido levantada hipótese de abuso do direito de reclamar já naquela decisão de arquivamento. Afirmando que:



    “após o referido arquivamento, a processada, em 23/2/2018, representou novamente contra o Procurador de Justiça do MPPE Renato da Silva Filho pelos mesmos fatos (suposta acumulação indevida dos cargos de Corregedor-Geral Substituto, Membro do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Conselheiro do Conselho Superior e alternância nos cargos de Corregedor-Geral e Corregedor-Geral Substituto, visando se perpetuar no poder de maneira irregular), além de fazer outras imputações (utilização de placas irregulares nos veículos oficiais e irregularidade ao se candidatar para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do MPPE nas eleições institucionais, deixando de se desincompatibilizar do cargo de Corregedor-Geral que exercia à época ou de retirar seu nome da lista dos elegíveis), tendo sido originada a RD nº 1.00219/2018-63”.



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. 



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade. 



    1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.



    2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia.



    3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos.



    4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade.



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (MS 33.373-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016)



    Também não aproveita à impetrante a tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública ao argumento de que é inadmissível a adoção de diversas causas de suspensão e interrupção da prescrição no mesmo processo administrativo, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial que o autorize.



    Ao apreciar a questão, o Plenário do CNMP, durante a 17ª Sessão Ordinária de 2022, realizada em 22/11/2022, consignou o seguinte:



    “A processada suscitou preliminar de prescrição sob o argumento de que ‘em que pese o presente feito ter sido distribuído em 09/11/2019, o acordão referendatório da abertura do PAD foi datado em 24/09/2019, sendo esta a data interruptiva da prescrição, não havendo o que sequer falar-se em dois marcos interruptivos, nem na seara penal, nem tampouco na seara administrativa’ (petição intermediária ELO nº 01.005127/2022).



    Este argumento está equivocado, eis que o Regimento Interno do CNMP, no seu art. 77, §4º, estabelece que a publicação da portaria de instauração do PAD é a única causa interruptiva da prescrição, e não o acórdão de referendo da instauração do PAD. Vejamos:



    ‘Art. 77. Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o prazo sem manifestação ou encerradas as diligências, o Corregedor Nacional poderá adotar uma das seguintes providências:



    (...)



    § 4º A interrupção da prescrição ocorrerá com a publicação da portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar.’



    [...]



    A Portaria CNMP-CN nº 100/2019 foi publicada em 20/8/2019 (caderno processual, pág. 39), quando ocorreu a interrupção da prescrição (note-se que esta data é mais favorável para a defesa).



    As condutas imputadas à requerida dariam ensejo, em princípio, a duas penalidades de censura, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme se observa dos artigos 72, I, 79, II, 81, I, e 89, II, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994 (Lei Orgânica do MPPE):



    [...]



    Em razão da disciplina subsidiária do Regime Jurídico Único do Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990), deve-se aplicar à prescrição das penalidades contra membros do Ministério Público a mesma lógica externada na Súmula 635 do STJ:



    ‘Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.’



    Assim, o prazo prescricional somente volta a correr depois do decurso do tempo máximo previsto para a conclusão do PAD, isto é, após 90 dias, nos termos do art. 90 do RI/CNMP:



    ‘Art. 90. O processo administrativo disciplinar terá prazo de conclusão de noventa dias, a contar do referendo da decisão de instauração pelo Plenário, prorrogável, motivadamente, pelo Relator, em decisão a ser referendada pelo Plenário na primeira sessão subsequente.’



    Este é o entendimento consolidado do CNMP, segundo o qual o prazo prescricional só começa a fluir após o decurso do prazo legal para a conclusão do PAD.



    [...]



    Desse modo, tendo a publicação da portaria de instauração do presente PAD ocorrido em 20/8/2019, interrompendo a prescrição, o prazo só voltou a correr por inteiro após os 90 dias para a instrução do feito, isto é, em 18/11/2019. 



    É importante ressaltar que, durante o período em que o feito esteve suspenso em razão da decisão judicial proferida pela Justiça Federal em Pernambuco (de 4/3/2020 a 8/7/2020), o prazo prescricional também esteve suspenso, voltando a correr somente a partir de 9/7/2020.



    Assim, de 18/11/2019 a 4/3/2020, correram 107 dias. Após, a contagem do prazo prescricional esteve suspensa, voltando a correr em 9/7/2020.



    Considerando-se o prazo prescricional de três anos da Lei Orgânica do MPPE, tem-se que a prescrição consumar-se-ia apenas em 24/3/2023.



    [...]



    Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.” (eDoc. 28)”



    Ou seja, constata-se que a autoridade impetrada fez incidir corretamente a legislação correspondente, ao suspender o prazo prescricional em conformidade com os fatos ocorridos ao longo do processo.



    Em relação à dosimetria da pena, as informações prestadas pelo Conselheiro do CNMP relatam que “a acusada era reincidente, podendo receber a pena de suspensão. Entretanto, utilizando o juízo de proporcionalidade, apliquei a pena mais branda, de censura, a cada um dos fatos. Assim, votei pela aplicação de duas penas de censura, em vez de duas penas de suspensão”, constando do acórdão impugnado o seguinte:



    “De acordo com os assentamentos funcionais da acusada, verifica-se que, nos últimos cinco anos, ela recebeu uma pena de censura (23/10/2018) e uma pena de advertência (21/7/2020) (petição intermediária ELO nº 01.004202/2020, p. 41).



    Nesse contexto, a Promotora de Justiça processada deve ser considerada como reincidente, nos termos do parágrafo único do art. 88 da Lei Orgânica do MPPE:



    ‘Art. 88. As decisões referentes à imposição de pena disciplinar constarão do prontuário do infrator, com menção aos fatos que lhe deram causa.



    Parágrafo único. Decorridos cinco anos da imposição da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá ela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência.’



    A mesma lei, em seu art. 82, III, determina que, em caso de reincidência em falta anteriormente punida com censura, será aplicada a pena de suspensão. In verbis:



    “Art. 82. A pena de suspensão será aplicada, por escrito, e com publicação da medida, no caso de:



    (...)



    III —reincidência em falta anteriormente punida com censura;”



    Não obstante, considerando o princípio da proporcionalidade, segundo o qual a sanção disciplinar deve guardar adequação à falta cometida, entendo que a gravidade dos fatos não exige a aplicação da pena de suspensão, razão pela qual concordo com as penalidades sugeridas pela Corregedoria Nacional.



    Ressalte-se que o Plenário deste CNMP já admitiu a aplicação de penalidade mais branda com fundamento no princípio da proporcionalidade (…)



    Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar, para aplicar duas sanções disciplinares de censura à Promotora de Justiça Rosemary Souto Maior de Almeida.”



    A jurisprudência deste TRIBUNAL é pacífica no sentido da inviabilidade da análise, na via estreita do mandado de segurança, sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (RMS 34.701 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2017; RMS 33.911 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/6/2012; RMS 24.956, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 18/11/2005).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “ Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 32581 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016)



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Ato coator. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Processo administrativo disciplinar. Pena de suspensão. Denegação do writ. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Dosimetria da sanção. Proporcionalidade. Razoabilidade. Dilação probatória. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A ausência de impugnação objetiva e específica dos fundamentos da decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e enseja sua manutenção integral. 2. Conforme assentado no decisum, com base em sólidos precedentes do Supremo Tribunal Federal: a) é descabida a pretensão de transformar STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas; b) para se chegar a conclusão diversa da que obteve o CNMP no caso, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito, necessários à utilização do mandado de segurança; c) entendeu o CNMP que os fatos imputados ao impetrante revestem-se de extrema gravidade, a recomendar a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias; d) ao assim fazer, exerceu o CNMP, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 38.008 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Igualmente, sobre a alegação de atipicidade da conduta, não há direito líquido e certo a ser reguardado, uma vez que tal análise exigiria a reapreciação de fatos e provas, o que é vedado nesta via. Nesse sentido cito o MS 22.737, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 6/8/1998 e o MS 14.168, Rel. Min. HERMES LIMA, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/1965, este último com a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO E MEIO IDONEO PARA SE REEXAMINAR MATÉRIA DE PROVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PENA DISCIPLINAR POR AUTORIDADE COMPETENTE.”



    Por fim, a atuação do CNMP, também, observa as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta CORTE no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 11/3/2003. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente